Tribunal: CARF
Processo: 11040.720685/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720685/2013-87
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.586 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrentes
AGÊNCIA MARÍTIMA ORION LTDA

FAZERNDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA MARÍTIMA ORION
LTDA e pela FAZENDA NACIONAL contra o Acórdão no 2402-007.685, proferido na Sessão
de 8 de outubro de 2019, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes
termos:
Acórdão os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se, apenas, a multa isolada.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720685/2013-87
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720685/2013-87

Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação, na legislação tributária e previdenciária, é procedimento facultativo
pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir de valores recolhidos indevidamente
deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social, reservando-se ao sujeito
ativo o direito de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidamente
compensados.
MULTA ISOLADA NÃO APLICÁVEL.
A aplicação de multa qualificada demanda prova contundente quanto ao cometimento
de fraude, não sendo possível aplica-la pelo simples fato do contribuinte ter adotado
interpretação diversa quanto ao termo inicial da fluência do prazo prescricional para o
exercício do direito de compensar/restituir os créditos tributários indevidamente
recolhidos e, em função disso, na caracterização dos créditos como prescritos ou não.
A contribuinte interpôs Embargos de Declaração os quais, todavia, foram
rejeitados.
O Recurso Especial da Procuradoria visa rediscutir a seguinte matéria: CS –
Penalidade/Multa Isolada – Compensação indevida: falsidade de declaração em GFIP.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o art. 89, § 10,
da Lei no 8.212, de 1.991 não exige a presença do elemento subjetivo para a configuração da
falsidade; que basta o crédito a ser compensado se revele inexistente, como ocorreu no caso. que
a legislação que prevê a multa em apreço não remete ao inciso I, do § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430, de 1.996, que trata da multa qualificada por fraude; que o dispositivo determina a multa
do inciso I, da mencionada norma, aplicada em dobro; que isso demonstra a intenção do
legislador em separar os conceitos de falsidade e fraude; que, portanto, para a aplicação da multa
em questão, a demonstração do dolo é prescindível, bastando que se demonstre que o
contribuinte se utilizou de crédito que sabia indevido; que, no caso, o credito declarado estava
prescrito, descartando-se qualquer erro escusável do contribuinte.
A contribuinte tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento em 14/05/2020 (e-fls. 465),
apresentou embargos, os quais foram rejeitados (ciência em 13/07/2020, e-fls. 481) e, em
27/07/2020 (e-fls.485), apresentou as Contrarrazões de e-fls. 487 e ss, nas quais propugna,
inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que não teria sido realizado o
cotejo analítico e de que não haveria divergência entre os jugados, dada a ausência de
semelhanças entre recorrido e paradigmas. Quanto ao mérito, pede a manutenção do Recorrido
com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
O Recurso Especial do contribuinte visa rediscutir a seguinte matéria: termo
inicial para a fluência do prazo prescricional para o exercício do direito de compensar créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, tendo em vista a ausência de inércia da
contribuinte.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720685/2013-87

Em suas razões recursais a contribuinte propugna pelo conhecimento e
provimento do recurso com base, em síntese, nos fundamentos dos acórdãos apontados como
paradigmas.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais aponta ausência de
similitude fática entre recorrido e paradigmas e pede o não conhecimento do recurso, Quanto ao
mérito, pede a manutenção do recorrido quanto ao ponto com base, em síntese, nos seus próprios
fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Começo pelo exame do Recurso Especial do contribuinte, uma vez que o desfecho
deste pode ser prejudicial ao exame do recurso da Fazenda Nacional, o que não acontece na
situação oposta.
O recurso foi apresentado tempestivamente. Diante das Contrarrazões da
Procuradoria, que pede o não conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática,
examino detidamente a questão.
Faço breve resumo dos fatos.
Trata-se de glosa de compensação realizada entre março/2006 e dezembro/2010,
referente a pagamento feitos até janeiro de 1995, sob o fundamento da prescrição. Os créditos a
compensar, referem-se a pagamentos de contribuição referentes aos períodos de 06/1990 a
12/1994, considerados indevidos por decisão judicial transitada em julgado em 09/1997, que
também garantiu ao contribuinte o direito à compensação desses créditos. O fundamento da
autuação para a glosa, corroborados pela decisões da DRJ e do CARF, foi o de que, conforme a
própria decisão judicial, o prazo prescricional a ser considerado seria de 5 anos da data da
extinção definitiva do crédito tributário (regra dos 5 + 5). Sobre esse ponto, vejamos o que diz o
Relatório Fiscal:
PRESCRIÇÃO
12. O prazo para que o contribuinte possa pleitear a repetição do indébito, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso
extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
data da extinção do crédito tributário – arts. 165, I e 168, I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
13. A extinção do crédito de tributos sujeitos à homologação, espécie em que se
enquadram as contribuições previdenciárias, ocorre a partir da data da homologação,
expressa ou tácita.
14. No presente caso, não havendo homologação expressa, considera-se ter havido
homologação tácita após cinco anos da data do pagamento indevido.
15. Os pagamentos indevidos mais recentes, incluídos entre as contribuições
compensadas, foram efetuados em 02/10/1995, referente a competência 12/2004.
16. Conclui-se, portanto, que o direito à repetição do indébito encontra-se prescrito
desde 02/01/2005, uma vez decorridos 10 (dez) anos dos últimos pagamentos indevidos.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720685/2013-87

17. Este entendimento foi expresso no julgamento da Apelação Cível no 94.05.42835-
7/R$, em observância à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
18. Naquela oportunidade o INSS inconformado arguiu, entre outros, a prescrição das
parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da Ação Ordinária 95.0012252-9, tendo
o Tribunal Regional Federal da 4a Região julgado improcedente tal argumento conforme
Acórdão de 10/09/20061 (sic), com base na prescrição de cinco anos mais cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador (cópia anexo).
O contribuinte se insurge contra a decisão, sob o argumento de que não incorreu
em inércia, posto que começou a proceder à compensação já desde 03/1997.
O Acórdão Recorrido concluiu pela improcedência da alegação do contribuinte, e
pela ocorrência da prescrição, por duas razões: a primeira, de que a própria decisão judicial
transitada em julgado fixou o prazo prescricional em 5 anos da data da homologação tácita do
lançamento (5 + 5); a outra de que, independentemente de decisão judicial, o contribuinte
poderia exercer o direito à compensação de créditos que entendia indevidos, e que, tanto é assim,
que começou a proceder à compensação antes do transito em julgado da ação ordinária; que,
portanto, não se cogitaria, no caso, do prazo prescricional de cinco anos após o trânsito em
julgado da decisão judicial. Veja-se trechos do julgado:
Sobre a primeira tese:
Ao recurso em questão foi dado parcial provimento para limitar a compensação dos
créditos previdenciários ao percentual de 25% do valor a ser recolhido em cada
competência, nos termos do art. 89, § 3o da Lei no 9032/95 (outro dos pontos objeto de
impugnação pela autarquia) e, no que diz respeito à prescrição, assim se manifestou o
tribunal:
Quanto a inconformidade da Autarquia pertinentemente à observância do prazo
prescricional de cinco anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica ao determinar que não tendo ocorrido a homologação expressa, o direito
de pleitear a restituição dó correrá após o decurso do prazo de cinco anos,
contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, contados
daquela data em que se deu a homologação tácita (REsp 44332 PR, Rel. o Min,
Pádua Ribeiro, 2a Turma julg. 04-05-94, RSTJ 59/405, DJ 23-05-94. P. 12595.
Foi essa decisão que transitou em julgado setembro/1997 e a que fazem referência
tanto a recorrente quanto o parecer por ela anexado aos autos como tendo sido
"ignorada" pela fiscalização e pela decisão recorrida.
O trecho acima reproduzido (cuja intelecção, com todo o respeito, não demanda
nenhuma interpretação sofisticada) deixa claro que a decisão transitada em julgado
adotou, com relação ao termo inicial do prazo de prescrição, a conhecida tese dos "5+5"
consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual no caso dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, não havendo homologação expressa do
pagamento efetivado pelo contribuinte por parte do Fisco, como no presente caso, tem
ele o prazo de 10 (dez) anos a contar do fato gerador para repetir o que pagou
indevidamente.
E esse foi o fundamento do prazo prescricional adotado pela fiscalização, corroborado
pela decisão recorrida, conforme se constata do trecho do relatório fiscal, abaixo
reproduzido:
Sobre a segunda tese, após reproduzir o art. 66, da Lei no 8.383, de 1.991:
Como se percebe, na sistemática de compensação instituída por esse dispositivo legal, a
compensação dispensa prévia autorização administrativa e extingue o crédito tributário

1 A data na verdade é 10/09/1996, vide e-fls. 96 a 99.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720685/2013-87

sob condição resolutiva de ulterior não homologação do procedimento realizado pelo
contribuinte.
É dizer, a lei confere ao contribuinte a faculdade de, unilateralmente, ou seja,
independentemente de manifestação da Administração Pública ou de
prévio pronunciamento judicial, reconhecer a existência de pagamento indevido e
submeter esse
valor ao encontro de contas com crédito tributário relativo a período subsequente. Em
outros termos, o ajuizamento de ação judicial visando ao reconhecimento do crédito
tributário decorrente do pagamento indevido e do correspondente direito à compensação
ou restituição, nesse regime jurídico, vigente à época, era despiciendo, pelo que,
logicamente, igualmente despiciendo para o exercício do direito à
compensação/restituição de tributos indevidamente recolhidos era o trânsito em julgado
de decisão proferida em ação judicial eventual (e desnecessariamente) ajuizada para
aquele fim.
Tanto é assim que o trânsito em julgado da decisão final proferida na aludida AO no
9500122529, que a recorrente alega amparar as compensações ora em debate, ocorreu
em setembro/97, mas as compensações tiveram início já em março daquele mesmo ano,
antes, portanto, do trânsito em julgado.
Desse modo, não pode a recorrente pretender condicionar o termo inicial da fluência do
prazo prescricional para exercício de seu direito de compensar os valores
indevidamente recolhidos ao trânsito em julgado de decisão proferida na AO no
9500122529.
Assim, seja por uma ou outra razão, não há como afastar a prescrição do direito de
compensar os créditos tributários apontados pela fiscalização e pela decisão recorrida e
a glosa dos valores compensados.
O acórdão paradigma, por sua vez, analisa o termo final para a realização da
compensação autorizada pelo Poder Judiciário, diante da ausência de créditos a compensar,
questão que, nem de longe, foi aventada no Recorrido. Confira-se:
Contudo, a questão reside em afirmar, diante da omissão da norma jurídica, qual seria o
prazo para terminar o procedimento compensatório.
Esta indagação, no entanto, é dividida em três hipóteses:
A primeira delas é a do contribuinte que não conclui as compensações sem qualquer
motivo. A segunda é a do contribuinte que tem créditos mas não exercita o direito
durante o prazo de cinco anos. A terceira é do contribuinte que não exercita o direito
compensatório por não ter tributos a compensar.
Inicialmente, como o direito não pode determinar condutas impossíveis e os enunciados
jurídicos devem ser interpretados de forma a gerar normas válidas, não é possível que a
norma decadencial ou prescricional seja interpretada de forma a exigir que o particular
faça algo impossível, ou seja, utilizar um crédito sem que exista um débito.
Analisando a questão à luz das normas gerais de direito, a prescrição e a decadência são
formas de evitar que alguém aguarde injustificadamente que outra exerça o seu direito,
estabelecendo prazo para tanto, ao fim do qual entenda-se por pacificada a relação
social, fim maior do direito.
Contudo, o próprio Código Civil no seu artigo 198 estabelece hipóteses nas quais, pela
impossibilidade do exercício do direito, não ocorre a prescrição, como é o caso dos
incapazes, dos ausentes do Brasil em missão no exterior e dos militares em operações de
guerra. A Lei 7015/73, por exemplo, que rege os registros públicos estabelece, em seu
artigo 56 que o prazo para a pessoa exercer o direito de alterar o seu nome é de um ano,
contudo tem início com a maioridade.
É verdade que o direito não socorre a quem dorme "dormientibus non sucurrit jus", mas
no caso da inexistência de débitos o contribuinte não estava dormindo, pelo contrário,
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720685/2013-87

estava acordado, e apenas não utilizou o seu crédito por não ter débito com o qual
compensar, não devendo ser punido pelo fato de não possuir débitos.
Por estes motivos, admite-se que, iniciado o procedimento compensatório pela entrega
da declaração de compensação no prazo prescricional, mas inexistindo débito a
compensar, ao contribuinte não pode ser estipulado prazo para utilizar o seu crédito, sob
pena de exigir-lhe conduta impossível.
Por este motivo, constatada a inocorrência da prescrição ou decadência do direito de
compensar os créditos, o processo deve retornar à Receita Federal do Brasil para
prosseguir na análise do direito creditório.
Como se vê, no caso do recorrido o Colegiado limitou-se a aplicar o critério de
definição do prazo prescricional definido na própria decisão judicial; no caso do paradigma,
além de a decisão judicial que reconheceu o direito creditório não ter definido prazo
prescricional (pelo menos isso não foi referido no acórdão paradigma), o acórdão se baseia na
circunstância de que o contribuinte não podia ter exercido o direito à compensação no prazo
prescricional, situação não referida no recorrido.
Não vislumbro, portanto, similitude fática entre os julgados recorrido e
paradigma.
Passo à análise do Recurso Especial da Procuradoria.
O recurso foi apresentado tempestivamente. Diante das Contrarrazões do
contribuinte, que questiona a admissibilidade do recurso, analiso a questão.
A contribuinte argumenta que a Fazenda Nacional não fez o cotejo analítico entre
recorrido e paradigma. De plano, verifico que não assiste razão ao contribuinte. A Fazenda
Nacional não só indiciou acórdão como paradigma como apontou, segundos seu critério, a
alegada divergência.
O contribuinte também aduz que não haveria similitude fática entre os julgados
recorrido e paradigma. Quanto a esse ponto, vejo que assiste razão ao contribuinte, e,
consequentemente, não teria sido demonstrada a divergência de interpretação.
De fato, no caso do recorrido, embora o acórdão refira-se à necessidade de que a
aplicação da multa em questão deva se restringir aos casos em que a ação do contribuinte revele
a intenção de cometer uma fraude, o acordão recorrido entendeu que, ratando-se de
indeferimento da compensação em razão da prescrição, o fato de o contribuinte ter apresentado a
declaração de compensação não constitui declaração falsa, pois o crédito, de fato, existia. Isto é,
o contribuinte tinha o crédito, apenas exerceu o direito à compensação fora do prazo. Veja-se
trecho do recorrido:
Com relação a essa alegação, entendemos que a recorrente não declarou créditos
inexistentes ou apresentou informação falsa como, equivocadamente, sustenta a d.
autoridade fiscal. Com efeito, os créditos existiam, entretanto, foram atingidos pela
prescrição.
O entendimento adequado do disposto no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 deve ser
restrito a casos de inserção de informação efetivamente falsa, em contexto no qual
exista, de fato, a intenção clara do contribuinte em cometer fraude, circunstâncias que
impõem-se sejam demonstradas de modo cabal, detalhado e contundente pela
fiscalização, não sendo possível, apenas, presumir que essa situação tenha ocorrido.
Entendemos que o presente caso revela muito mais uma divergência de entendimento
quanto ao termo inicial da fluência do prazo prescricional para o exercício do direito de
compensar/restituir os créditos tributários indevidamente recolhidos e, em função disso,
na caracterização dos créditos como prescritos ou não, de modo que essa situação, que é
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.586 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.720685/2013-87

o que de fato está em cheque nos presentes autos, não se subsume ao núcleo do tipo que
descreve a infração apenada com a multa isolada. Os créditos prescritos não são créditos
inexistentes ou falsos, mas apenas créditos que não podem ser exigidos.
Já no caso do paradigma, cuida-se de decisão envolvendo créditos de terceiros, os
quais não podiam ser compensados, tendo concluído o julgado que não se tratava de crédito
líquido e certo. Vejamos:
Correta a glosa dos valores compensados indevidamente, bem como a imputação de
multa isolada de 150%, quando o contribuinte insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos de terceiros sem qualquer amparo legal, o que demonstra não
possuir direito líquido e certo à compensação.
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância da
legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem como
pagamentos e/ou recolhimentos de contribuições efetivamente comprovados, deverão
ser considerados pelo fisco quando da lavratura de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos-NFLD/Auto de Infração.
Ou seja, independentemente de se entender ou não que a aplicação da multa
prevista no do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1.991 exige a comprovação do dolo ou fraude, no
caso do paradigma entendeu-se que a declaração era falsa, pois teria sido compensado crédito do
qual o contribuinte não era sequer titular, e no caso do recorrido, entendeu-se que a declaração
não era falsa, pois o contribuinte, de fato, detinha o crédito, apenas a entrega da própria
declaração foi feita quando já ultrapassado o prazo prescricional. Assim, não conheço do
recurso.
Ante o exposto, não conheço dos Recursos Especiais interpostos pela contribuinte
e pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital